Tribunal: TJMT
Processo: 1007657-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007657-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A
AGRAVADO: MARIA TEREZINHA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG S.A, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1013964-05.2021.8.11.0041, ajuizada por MARIA TEREZINHA DA SILVA, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar que o Banco agravante suspenda os descontos nos proventos da autora, ora agravada, no valor de R$ 77,36 (setenta e sete reais e trinta e seis centavos), impondo a multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.
Segundo narrou o agravante em suas razões recursais, a agravada ajuizou a ação alegando que vem sofrendo mensalmente, descontos que seriam supostamente indevidos diante de descontos em sua conta, a título de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, desde 11/2019, em benefício do banco, com quem nunca firmou contrato.
O agravante alega que a agravada tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e das cláusulas nele contidas.
Discorre que “a parte autora, REALIZOU A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO diante da matrícula 1348836021 – sendo o de no 5259.1091.7105.0538, ADE 54537974 – Conta 4709385” (sic).
Assevera que diante disso não se vislumbra no caso em apreço qualquer urgência quanto para a concessão da tutela antecipada, como decidido pelo juízo a quo.
Acrescenta que “se prosperar a decisão vergastada, a situação instaurada trará prejuízos materiais e processuais para o Agravante, notando-se a necessidade de reforma da mesma” (sic).
Manifesta, ainda, seu inconformismo com o valor da multa fixada, dizendo que “a multa por descumprimento de decisão judicial não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece” (sic).
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, vindica “a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida pelo douto Magistrado a quo” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Certidão de Id. 86110972).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada, para sobrestar os descontos oriundos de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, sob o argumento de que tal desconto está dentro da legalidade, uma vez que tem por base o pacto firmado entre as partes.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, inclusive não há elementos que levem a concluir pela probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem mesmo o perigo da demora.
Imperioso ressaltar, também, que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pela autora/recorrida, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos na ação principal, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.
Registra-se, por oportuno, que a aplicação da multa cominatória é plenamente viável, e poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Desse modo, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 20 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora